Tribunal: TJDFT
Processo: 0727185-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0727185-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, FRANCISCO PORFIRIO DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o julgamento do REsp no 1.863.973/SP pelo c. STJ (Tema 1.085) e em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa (artigos 9° e 10 do CPC), intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora